Tribunal: TJDFT
Processo: 0743936-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743936-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LEANDRO ALCANTARA NERES DE CARVALHO AGRAVADO: MAGDALIA ARAUJO DE ALCANTARA D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." O citado Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no. 0719347-11.2020.8.07.0000 restou ementado nos seguintes termos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando o Magistrado aprecia adequadamente o contexto fático-probatório dos autos com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes. 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. Não é permitida a rediscussão de matéria já decidida. Devidamente intimada, a agravante poderia ter resguardado seu direito se estivesse atenta ao trâmite processual, a fim de interpor o recurso apropriado no prazo legal. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1293262, 0719347-11.2020.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJe: 28/10/2020.) O mencionado decisum tão somente analisou a manutenção ou não de herdeira de "Felipe Neres de Carvalho, meeiro, falecido no curso do inventário" e manteve a decisão de sua exclusão, alegando que "a qualidade de meeiro do pai da agravante não é suficiente para determinar sua participação no inventário de sua madrasta. Bens e valores a que, eventualmente, Felipe teria direito, serão conduzidos ao seu inventário. Cabe ao espólio de Felipe, regularmente representado por inventariante, fazer parte dos autos do inventário de Magdália." As confusas razões recursais não especificam qual ponto da decisão proferida está sendo atacada. Desta feita, à parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator